Tribunal: TJES
Processo: 5032480-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032480-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: STRACK COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em demanda relacionada ao inadimplemento contratual por recusa indevida de equipamento fabricado sob medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou obscuridade no julgado quanto ao enriquecimento sem causa, ao atendimento de normas regulatórias de vazão e à vinculação ao edital licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional.

4)
O acórdão embargado apreciou as questões apresentadas com exatidão e integridade, inexistindo vício que justifique a integração retificadora.

5)
O caráter sinalagmático e comutativo do contrato afasta a alegação de enriquecimento sem causa, visto que a importação do material ocorreu regularmente para atender às características do edital e às diretrizes da própria contratante.

6)
Inexiste omissão sobre parâmetros da ANP e do INMETRO, uma vez que a exigência de vazão mínima de 70 m3/h carece de previsão inequívoca e expressa no edital, instrumento vinculante do certame nos termos do art. 31 da Lei nº 13.303/2016.

7)
A obscuridade pressupõe falta de clareza que impeça a certeza jurídica, circunstância ausente em decisão que delineia a inexistência de provas sobre a incorporação obrigatória da folha de dados ao instrumento convocatório.

8)
A pretensão de questionar o entendimento jurídico e viabilizar o reexame da causa revela nítido caráter infringente, finalidade estranha à via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são incabíveis quando a parte recorrente busca apenas questionar o entendimento jurídico para viabilizar indevido reexame da causa.

2. A discricionariedade da Administração encontra limite na legalidade e na estrita vinculação ao edital, conforme o art. 31 da Lei nº 13.303/2016.

3. A ausência de previsão clara e expressa de requisito técnico no edital impede a recusa de objeto que atende às especificações vinculantes do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC); art. 31 da Lei nº 13.303/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na AC 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07/06/2022; TJES, EDcl na AC 024219001336, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022; TJES, EDcl no AI 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Quanto ao alegado enriquecimento sem causa, o acórdão estabelece que o equipamento atende as características do edital, sendo inerente à fundamentação o custo financeiro à aquisição e importação do material, fabricado sob medida para a sociedade licitante:

“A importação do material transcorreu regularmente, após desembaraço aduaneiro viabilizado por concessão de medida liminar em mandado de segurança, com emissão das respectivas notas fiscais conforme diretrizes da própria contratante”.

O caráter sinalagmático e comutativo do contrato afasta, por pressuposto lógico, a alegação de enriquecimento sem causa.

No que concerne à questão regulatória da ANP e INMETRO, o acórdão estabelecera que a embargante não divulgou ostensivamente os parâmetros de vazão, tampouco os incorporou ao edital:

“O acervo probatório evidencia que o equipamento fornecido pela apelada atende integralmente a tais especificações, não se vislumbrando desconformidade objetiva apta a justificar a recusa.

A assertiva de que o transmissor não atenderia à exigência de vazão mínima de 70 m3/h exsurge destituída de respaldo contratual, porquanto tal exigência não conste de forma inequívoca e expressa no edital convocatório, instrumento que, à luz do art. 31 da Lei nº 13.303/2016, constitui o arcabouço normativo vinculante do certame: [...]”

Inexiste, portanto, a alegada omissão.

A responsabilidade civil decorre do inadimplemento por parte da embargante, manifestado na indevida recusa do equipamento.

A
obscuridade
, segundo a doutrina, pode ser definida como
“falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 10
a
edição, 2018. p. 1700).

Todavia, não é possível extrair da decisão colegiada qualquer ponto obscuro sobre o qual paire incerteza quanto à matéria decidida na exata extensão do apelo.

A discricionariedade da Administração encontra limite na legalidade e na vinculação ao edital (art. 31 da Lei 13.303/2016).

Com efeito, o Judiciário não estabeleceu ou substituiu critérios técnicos, apenas impediu que a Petrobras utilizasse critério não previsto no edital para recusar o objeto.

Notadamente à folha de dados, o item 4 da ementa e o corpo do voto são explícitos ao delinear que não há provas de que a Folha de Dados integrava o edital de forma vinculante.

“4) A exigência de faixa de vazão mínima de 70 m3/h, invocada pela recorrente, não consta de forma clara, expressa e vinculante no edital, tampouco está demonstrada a incorporação obrigatória da folha de dados como parte integrante do instrumento convocatório, nos termos do art. 31 da Lei nº 13.303/2016”.

Logo, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Desse modo, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Não há, portanto, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se orientado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)